Tribunal: TJMT
Processo: 36743-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
30/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600410-5 / 2020
Segunda-feira, 30 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80367432320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80367432320198110001
Requerente: HONORINO PICCOLI DOS SANTOS
Requerido: FINANCEIRA ITAU CBD S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Beneficiário: HONORINO PICCOLI DOS SANTOS
Conta Judicial 600120787712
Valor: R$ 7.288,51 (sete mil e duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos)
Autorizado: LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 33.294.296/0001-50
Data de Emissão: 30/03/2020
Titular Conta LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 33.294.296/0001-50
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1461 655368 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982581375 1/1